Tribunal: TJDFT
Processo: 0739760-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739760-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA LUCENNA AIRES MOURA DE OLIVEIRA GESTAO EM COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (autos n. 0752883-23.2024.8.07.0016) ajuizada em desfavor de CLAUDIA LUCENNA AIRES MOURA DE OLIVEIRA GESTAO EM COMUNICACAO LTDA, pela qual indeferido o pedido de redirecionamento da execução ao sócio administrador: Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, afere-se que a empresa executada já estava extinta desde 28.06.2024, antes da tentativa de citação, conforme demonstra a ficha cadastral da Junta Comercial do DF (ID 214503544), de forma que não há como presumir a sua dissolução irregular em razão da tentativa infrutífera de citação realizada em 2024. Ressalta-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Quanto ao mais, o fato de a empresa executada estar com a situação cadastral “baixada” junto à Receita Federal do Brasil não atrai automaticamente o redirecionamento da execução fiscal. Assim, nesse caso, a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. ()” (ID243862837, na origem). Nas razões recursais, a agravante afirma que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, havendo prova de que a empresa deixou de funcionar no domicílio fiscal, sem qualquer comunicação formal aos órgãos competentes, presume-se sua dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio que exerça poderes de administração”. Alega: “há certidão do Oficial de Justiça comprovando que a empresa não mais funciona no endereço indicado, além de elementos cadastrais atualizados que confirmam a ausência de qualquer aviso oficial quanto ao encerramento das atividades empresariais”. Defende: “Ainda que a baixa perante a Junta Comercial tenha ocorrido posteriormente, ela não afasta a configuração da dissolução irregular, pois a ausência de funcionamento precedeu o registro formal de extinção”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Pede: “Diante do exposto, requer-se: a) o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento; b) a concessão liminar de efeito suspensivo para reformar a decisão agravada e autorizar o imediato redirecionamento da execução fiscal à pessoa da sócia administradora; c) ao final, o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da legitimidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada” (ID76294849, p.2-3). Preparo dispensado por disposição legal (art. 1.007, § 1o CPC). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução fiscal). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Conforme relatado, DISTRITO FEDERAL recorre da decisão pela qual indeferido o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. Muito bem. Os sócios-gerentes de pessoas jurídicas de direito privado podem ser responsabilizados pessoalmente por obrigações tributárias em razão da prática de atos com infração à lei, como no caso de encerramento irregular da empresa nos termos do art. 135, III, CTN “São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. Assim, para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, é imprescindível a demonstração de que estes agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme preconiza o art. 135 do CTN, ou que tenha ocorrido a dissolução irregular da empresa. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende presumido o encerramento irregular da pessoa jurídica quando esta deixa de operar em seu domicílio fiscal sem comunicar previamente aos órgãos competentes, infração que legitima o redirecionamento de execuções fiscais aos sócios-gerentes. Tal entendimento foi consolidado na Súmula 435: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". Na hipótese, ajuizada a ação de execução fiscal em 21.06.2024 contra CLAUDIA LUCENNA AIRES MOURA DE OLIVEIRA GESTAO EM COMUNICACAO EIRELI - EPP (ID201277731, na origem); tentativas de citação da executada via carta com AR em 01.07.2024, 03.07.2024, 05.07.2024 no endereço “Avenida Central Área Especial 19, Sala 107, Lotes J/K, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF” (ID203896122, na origem), resultados infrutíferos, motivo “ausente” (ID203896122, na origem); em 14.08.2024, realizada diligência por oficial de justiça, empresa não citada porque no endereço fornecido “está estabelecido o escritório de CONTABILIDADE FCD” (ID208240401, na origem). E consta dos autos o comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil, indicando que a pessoa jurídica agravada se encontra "baixada" no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e o motivo da situação cadastral aponta “extinção por encerramento liquidação voluntária” em 28.06.2024 (ID214041179, na origem). Consta ainda o arquivamento da formalização da extinção da sociedade empresária na Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal na mesma data – 28.06.2024 (ID214041180, na origem). Assim, não se trata de hipótese de encerramento irregular da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, como defende o agravante. No ponto, como houve a comunicação do encerramento aos órgãos competentes (baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, e arquivamento da extinção da sociedade na Junta comercial em 28.06.2024) antes da primeira diligência para citação da ação de execução fiscal (01.07.2024), não há que falar em encerramento irregular e, por consequência, em possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes. Por oportuno, esta Turma: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU ENDEREÇO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada. 2. A decisão agravada entendeu que a não localização da empresa no endereço informado não autoriza, por si só, o redirecionamento ao sócio, pois não há comprovação de dissolução irregular nem de conduta dolosa do administrador. 3. A empresa foi extinta por liquidação voluntária registrada em cartório e comunicada à Junta Comercial antes do ajuizamento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa no domicílio fiscal, por si só, presume sua dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução ao sócio-gerente. III. RAZÕES DE DECIDIR5. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio depende da demonstração de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, conforme os arts. 134 e 135 do CTN.6. A jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 435 e o Tema 630, admite a presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes.7. No caso, a empresa foi regularmente extinta e o encerramento das atividades foi formalizado antes do ajuizamento da execução, não havendo, portanto, indício de dissolução irregular.8. Ausente demonstração de ato doloso ou infração legal por parte do sócio-gerente, não há fundamento para o redirecionamento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A extinção regular e formal da empresa, com registro na Junta Comercial anterior ao ajuizamento da execução fiscal, afasta a presunção de dissolução irregular.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134 e 135. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.691.067/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 19.4.2021; TJDFT, Acórdão 1422335, 07389166120218070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022; Acórdão 1856920, 07016321420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. (Acórdão 2027407, 0754071-02.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. INCLUSÃO DE SÓCIO NA EXECUÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do entendimento do STJ, a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância a acarretar a responsabilidade solidária do sócio administrador, sendo indispensável a comprovação quanto à ocorrência de irregularidades praticadas, a serem apuradas em processo administrativo ou judicial. Precedente do STJ. 2. À luz do entendimento jurisprudencial sobre a matéria e ante as especificidades do caso, tem-se que o registro de extinção da sociedade empresária sem qualquer prévia comprovação pelo Distrito Federal quanto à efetiva ocorrência de irregularidades no encerramento da pessoa jurídica, não autoriza a inclusão automática e direta do sócio administrador como executado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2002456, 0700573-54.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331182, 0753012-18.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 20/04/2021.) Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, não se verifica a probabilidade do direito alegado, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora